Tribunal: TJMT
Processo: 1031589-39.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031589-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (AGRAVANTE), CARLOS ALEXANDRE CATTANI - CPF: 711.328.131-15 (AGRAVADO), MICHEL CAMPOS ALVES - CPF: 014.348.571-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE MANTÉM PENHORA VIA SISBAJUD E AUTORIZA LEVANTAMENTO DE VALORES. NULIDADE POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TEMPESTIVAMENTE APRESENTADA. ART. 93, IX, DA CF. ART. 489, §1º, IV, DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ERROR IN PROCEDENDO
.
DECISÃO CITRA PETITA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a defesa do executado, manteve bloqueio de valores via SISBAJUD e determinou a expedição de alvará em favor do exequente.

O agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação, diante da não apreciação de impugnação ao cumprimento de sentença tempestivamente apresentada, bem como aponta excesso de penhora, erro de fato quanto à natureza do crédito e necessidade de submissão dos atos constritivos ao juízo da recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a decisão agravada é nula por vício de fundamentação, em razão da omissão do juízo de origem quanto à análise de impugnação ao cumprimento de sentença apta, em tese, a infirmar a exigibilidade do crédito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais impõe ao magistrado o enfrentamento de todos os argumentos relevantes deduzidos pelas partes, capazes de modificar a conclusão adotada.

Constatado que o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, em momento oportuno, arguindo a inexigibilidade do crédito em razão da ausência de restituição do bem objeto do negócio jurídico anulado, cabia ao juízo de origem apreciar expressamente tal matéria.

A decisão agravada limitou-se a analisar manifestação posterior do executado, restrita à penhora e à recuperação judicial, deixando de examinar questão prejudicial relativa à própria exigibilidade do débito.

Tal omissão configura negativa de prestação jurisdicional, violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC, caracterizando
error in procedendo
e decisão
citra petita
.

A alegação do exequente, em contrarrazões, de que o bem estaria à disposição do executado, não supre a ausência de pronunciamento judicial expresso sobre a matéria, que deve ser enfrentada pelo Juízo de primeiro grau.

Reconhecida a nulidade, impõe-se a cassação da decisão agravada, com retorno dos autos à origem para novo pronunciamento judicial, com análise integral das defesas apresentadas.

Mantém-se a tutela recursal deferida, a fim de preservar a utilidade do provimento jurisdicional e evitar dano de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para acolher a preliminar de nulidade e cassar a decisão agravada.

Tese de julgamento:

É nula, por vício de fundamentação, a decisão que deixa de apreciar impugnação ao cumprimento de sentença tempestivamente apresentada, quando o argumento deduzido é capaz, em tese, de infirmar a exigibilidade do crédito executado.

A omissão judicial quanto a matéria prejudicial configura negativa de prestação jurisdicional e caracteriza
error in procedendo
, impondo a cassação do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por DARGILAN BORGES CINTRA contra a decisão interlocutória (ID 207404243) proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença que lhe move CARLOS ALEXANDRE CATTANI.

Na decisão agravada, o Juízo singular rejeitou a defesa apresentada pelo executado, ora Agravante, mantendo hígida a constrição de R$ 174.181,00 (cento e setenta e quatro mil, cento e oitenta e um reais) realizada via sistema SISBAJUD e, ato contínuo, determinou a expedição de alvará para levantamento do montante em favor do exequente, ora Agravado.

Em suas razões recursais (ID 314501864), o Agravante suscita, em sede preliminar, a nulidade absoluta da decisão por vício de fundamentação.

Argumenta que o Juízo
a quo
incorreu em grave omissão ao deixar de analisar a primeira e tempestiva Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 158650591), protocolada em 11 de junho de 2024, na qual se discutia a inexigibilidade do valor integral da execução antes da devolução da moto aquática pelo Agravado, condição necessária para o retorno das partes ao
status quo ante
determinado no título executivo.

Afirma que a magistrada se limitou a apreciar a petição subsequente, denominada "Oposição à Penhora" (ID 205292565), que versava sobre matéria diversa, qual seja, a competência do juízo da Recuperação Judicial e a essencialidade dos valores bloqueados.

No mérito, sustenta que a decisão merece reforma, pois, mesmo em se tratando de crédito extraconcursal, os atos de constrição patrimonial contra devedor em recuperação judicial devem ser submetidos ao controle do juízo universal, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de preservar a viabilidade do plano de soerguimento da empresa.

Assevera, ainda, a ocorrência de excesso de penhora, uma vez que o
quantum debeatur
é controvertido e depende da resolução da obrigação de restituir o bem, sob pena de enriquecimento ilícito do Agravado.

Por fim, aponta erro de fato no
decisum
, que fundamentou a manutenção da penhora na suposta natureza alimentar do crédito, partindo da premissa equivocada de que a condenação envolvia danos morais, pretensão esta que fora expressamente julgada improcedente na fase de conhecimento.

Diante do exposto, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o levantamento dos valores e, ao final, pelo acolhimento da preliminar de nulidade ou, subsidiariamente, pela reforma integral da decisão.

A tutela de urgência recursal foi deferida (ID 315338855), suspendendo-se os efeitos da decisão agravada, notadamente a ordem de expedição de alvará, até o julgamento de mérito deste recurso.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (ID 314816369), defendendo a manutenção da decisão.

Alega, em síntese, que a questão sobre a devolução do bem estaria superada, pois a moto aquática sempre esteve à disposição do Agravante na oficina onde foi deixada, fato que lhe teria sido comunicado.

Sustenta a correção da decisão ao afastar a competência do juízo recuperacional, mencionando que o próprio juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá indeferiu pedido de tutela de urgência do Agravante para liberação dos valores.

Por fim, reitera a higidez da penhora e o caráter protelatório das manifestações do executado.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da Preliminar de Nulidade Absoluta por Vício de Fundamentação – Error in Procedendo

A questão preliminar, por sua natureza prejudicial, impõe-se como ponto de partida para o deslinde do presente recurso.

O Agravante alega que a decisão recorrida padece de nulidade insanável, porquanto o juízo de origem deixou de se manifestar sobre a integralidade da matéria defensiva tempestivamente apresentada, configurando negativa de prestação jurisdicional.

Com efeito, a análise detida da cronologia processual revela que a tese recursal se sustenta.

Conforme se extrai dos autos de origem, após ser intimado para o pagamento voluntário do débito, o executado, ora Agravante, apresentou, em 11 de junho de 2024, a peça intitulada "Impugnação ao Cumprimento de Sentença" (ID 158650591, autos de origem).

Nesta manifestação, o argumento central era a inexigibilidade da obrigação nos moldes propostos pelo exequente, defendendo que a anulação do negócio jurídico, com o retorno das partes ao
status quo ante
, impunha uma obrigação recíproca: a devolução do preço pago pelo executado condicionada à restituição da moto aquática pelo exequente.

Trata-se de matéria que, em tese, afeta diretamente o valor devido e a própria condição para o prosseguimento dos atos executivos.

Posteriormente, em 21 de agosto de 2025, após a efetivação do bloqueio de valores em suas contas, o Agravante protocolou uma segunda petição, denominada "Oposição à Penhora" (ID 205292565, autos de origem), na qual arguiu a competência do juízo da Recuperação Judicial para deliberar sobre atos constritivos e a essencialidade dos recursos para a manutenção de sua atividade empresarial.

Ao proferir a decisão agravada, a douta magistrada de primeiro grau, em seu relatório, fez menção apenas à segunda petição, afirmando que "o executado, por sua vez, apresentou impugnação à penhora alegando que os valores constritos possuem natureza impenhorável e que sua constrição compromete a subsistência da pessoa jurídica (...) em processo de recuperação judicial".

Toda a fundamentação do
decisum
se desenvolveu, exclusivamente, em torno dos argumentos relativos à recuperação judicial e à natureza do crédito, sem qualquer menção, ainda que perfunctória, à tese prejudicial contida na primeira impugnação, pendente de análise há mais de um ano.

O dever de fundamentação das decisões judiciais, erigido à categoria de garantia fundamental pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e detalhado pelo artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, não se compraz com a análise parcial ou seletiva das questões postas à apreciação do julgador.

A norma processual é expressa ao considerar não fundamentada a decisão que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador".

No caso concreto, a tese de que a execução seria inexigível em sua totalidade sem a contrapartida da devolução do bem é, inequivocamente, um argumento capaz de infirmar a conclusão de que o valor de R$ 174.181,00 poderia ser imediatamente levantado pelo credor.

A omissão do Juízo em analisar tal ponto fulmina a decisão de nulidade, por configurar manifesto cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

A alegação do Agravado em contrarrazões, de que a questão estaria ultrapassada devido à constante disponibilidade do bem, não é suficiente para validar a decisão atacada. Essa argumentação configura, na realidade, a própria defesa de mérito, a qual deveria ter sido devidamente analisada e ponderada pelo Juízo de primeira instância ao proferir o julgamento da impugnação.

Competia à magistrada analisar a petição do executado (ID 158650591), a subsequente manifestação do exequente (ID 161736280) e, mediante o cotejo de provas e argumentos, determinar se a obrigação em questão era condicional. Ao simplesmente desconsiderar a primeira peça de defesa apresentada, o Juízo de origem incorreu em um claro
error in procedendo
, resultando em uma decisão
citra petita
no âmbito deste incidente processual.

Conclusão

Ante o exposto,
acolho
a preliminar de nulidade da decisão por vício de fundamentação e, por conseguinte, casso a decisão agravada (ID 207404243, autos de origem), determinando o retorno dos autos à origem para que outra seja proferida, com a devida e integral apreciação de todas as matérias defensivas suscitadas pelo executado, notadamente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença de ID 158650591 e a Oposição à Penhora de ID 205292565, observadas as orientações expostas na fundamentação deste voto.

Fica mantida a tutela recursal de urgência deferida liminarmente, que suspendeu a ordem de levantamento dos valores, até que o Juízo
a quo
profira nova decisão sobre a controvérsia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026